Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO CONSTATADA: DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NO CURSO DA DEMANDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. A embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada, concernente ao pedido de devolução de eventuais valores pagos a maior no curso da demanda.
II. Constatada a alegada omissão (não impugnada especificamente pela parte embargada), é de serem acolhidos os aclaratórios, para condenar a empresa à restituição também de eventuais valores pagos a maior (em desacordo ao plano), no curso da demanda.
III. Embargos conhecidos acolhidos, nos moldes do item II da ementa.